Tribunal: TJMT
Processo: 1041764-08.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041764-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANUZA ALMEIDA SANTOS DOS REIS - CPF: 522.163.141-53 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do
Banco
Cruzeiro do Sul S/A, o
Banco

Pan
S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações.

A juntada de
prints de faturas com supostas compras em sede recursal
não é admitido, eis que não configura como
documento

novo
na acepção do art.
397
do
CPC
, mormente porque não comprovada a impossibilidade de sua juntada em momento oportuno.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1041764-08.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADA:

VANUZA ALMEIDA SANTOS DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º 1041764-08.2021.8.11.0041
ajuizada por
VANUZA ALMEIDA SANTOS DOS REIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar que sobre o negócio jurídico firmado entre as partes –
cartão de crédito – incida a taxa de juros de 1,49% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas
, concedendo a tutela antecipada em sentença, a fim de suspender o débito descontado em sua folha de pagamento, até a adequação respectiva, cujo crédito será apurado em liquidação de sentença.

Por fim, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva parcial, ao argumento que o banco apelante, fora arrematante apenas de parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, de modo que é parte ilegítima para responder sobre questões anteriores à arrematação.

No mérito, aponta que
“não há que se falar em vício de erro, dolo ou coação, pois basta lançar os olhos na minuta contratual para perceber que suas cláusulas são claras, em letras legíveis e vernáculo de fácil compreensão, tudo na exata forma exigida pelo Código de Defesa do Consumidor(...)”.

Sustenta que
“o estabelecimento bancário informou de maneira objetiva, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, o que vai ao encontro do direito à informação regulado no estatuto consumerista (art. 6º, III, CDC) e não resvala em qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor”

(sic).

Menciona que “
n
ão há qualquer abusividade do desconto do valor mínimo da fatura no contracheque do beneficiário, sendo a referida atitude um meio de resguardar os direitos das instituições financeiras, em virtude do risco de inadimplência diante de eventual superendividamento do contratante, de modo que não pode este MM. Juízo desconsiderar a validade da referida reserva, devidamente prevista em contrato”
(sic).

Assevera “
que a ideia de erro ou vicio de consentimento da recorrida, ora contratante, não faria jus de vigorar, pois a parte já atestou em juízo ser pessoa ABSOLUTAMENTE CAPAZ, gerindo todos os atos da sua vida civil de forma a não precisar de tutor ou curador, não apresentando nos autos qualquer prova de incapacidade absoluta. Demonstrando justamente o oposto pois, ingressou em juízo firmado contrato com advogado e assinando procuração para que o representasse perante este juízo”
(sic).

Defende que “
ao contrário do entendimento da r. sentença, denota-se que não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o recorrente agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação, não tendo encontrado motivo para não a concretizar
”
(sic).

Diz que
“proceder a desnaturação de um pacto livremente firmado para aplicar modalidade diversa sem qualquer justificativa poderia a decisão colidir com a norma que estipula a margem máxima prevista para cada modalidade, visto que, caso a parte já possua o limite de consignações completamente preenchido, um novo contrato proveniente de desnaturação causaria o excesso da margem”
(sic).

Afiança que
“o próprio perfil de utilização do produto para a realização de compras no mercado local apenas evidencia que a parte autora/recorrida sempre teve plena ciência da modalidade contratada (cartão de crédito). De outra forma, como poderia a parte ter realizado diversas compras no comercio local apenas com um contrato de empréstimo consignado? Com efeito, resta claro o intuito da parte recorrida em se locupletar dos créditos cedidos para a realização diversas compras, visando ainda enriquecer ilicitamente as custas da parte recorrente, visto que pleiteia a condenação da instituição demandada em supostos danos morais”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Nas contrarrazões, a apelada rebate os termos da apelação e pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recolhido, consoante certidão acostada no Id. 149113653

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VANUZA ALMEIDA SANTOS DOS REIS
ajuizou a presente
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em face do
BANCO PAN S.A.
, onde alega, em síntese,
que pactuou um empréstimo consignado, porém com o passar dos anos verificou que as parcelas não findavam e os valores estavam aumentando, descobrindo que o contrato realizado, em verdade, se tratava de cartão de crédito com margem consignável.

Enfatizou que os valores cobrados mensalmente na folha de pagamento já são suficientes para quitar a suposta dívida do cartão de credito, bem como do empréstimo consignado em folha de pagamento, e que diante de juros abusivos com a fatura de cobrança da requerida, afirmou que não deve nada para a mesma.

Ao final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que o requerido seja imediatamente compelido a abster de efetuar desconto a título cartão crédito no salário da Requerente, seja oficiado à fonte pagadora do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT) para suspender os descontos a título de cartão de crédito consignado no salário e que o banco abstenha de inserir a requerente no cadastro de proteção ao crédito o (SPC/Serasa), bem como não promover informações à Central de Risco Bacen.

Postulou, ainda, em face de ausência de taxa de juros expressamente pactuada (contrato), declarar, desde a origem (liberação do crédito) para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,49% – taxa média BACEN praticada, que a taxa de juros seja aplicada na forma simples (não capitalizada), a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo pessoal consignado e que os valores excedentes descontados do salário sejam restituídos em dobro.

Por fim, pleiteou pela condenação do requerido em indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e rogou pela procedência da ação.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar que sobre o negócio jurídico firmado entre as partes –
cartão de crédito – incida a taxa de juros de 1,49% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas
, concedendo a tutela antecipada em sentença, a fim de suspender o débito descontado em sua folha de pagamento, até a adequação respectiva, cujo crédito será apurado em liquidação de sentença.

Inconformado, o banco inicialmente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva parcial e no mérito, defende a tese de inexistência de qualquer conduta irregular, uma vez que restou demonstrada a regular contratação e conhecimento da apelada acerca de seus termos, bem como logrou apresentar as faturas de consumo do apelado, além dos registros de saques.

Menciona que a manutenção da sentença viola o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes, pois ausente qualquer vício de consentimento, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato.

Em sede de contrarrazões, a apelada rebate os fundamentos do recurso requerendo a manutenção da sentença.

Pois bem. De início, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva parcial, posto que
na ficha financeira trazida pelo autor (ID 148133777 – pág. 21) consta que, a partir de 2013, as cobranças foram realizadas em nome do réu,
Banco

Pan
S/A. Ademais, ao adquirir a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do
banco
em liquidação, a instituição financeira assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade.

Quanto ao mérito, tenho que a irresignação não merece acolhida. Explico.

Registro, a princípio, que a apelante junta em prints de faturas com supostas compras, faturas estas que não foram carreadas aos autos em sede de contestação.

Sabe-se que não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novos em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos, visto que os documentos juntados não são novos, na medida em que, por evidente, estavam em poder da apelante, incidindo, pois, os efeitos da preclusão em relação a tais provas.

Feito tal balizamento, cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato (‘pacta sunt servanda’), proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que
restou incontroverso que as partes firmaram contrato e que os juros
cobrados são no percentual de
taxa de 9,09% a.m. conforme previsto na fatura de Id 148136151 fls. 1,
cujas despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED’s aportados aos autos (Ids. 148136163 e 148136164
).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da autora, aqui apelada, observa-se a existência de 2 (dois) comprovantes de transações, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Sobre a matéria, o julgador monocrático fez percuciente análise da questão, pelo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, integrando-os ao meu voto,
ipsis litteris
:

“(...)
Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,49% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado (...)”
(sic) – Id 148136168

Nesse contexto, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Na hipótese, observa-se
que o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar o cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Logo, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,
devendo eventual crédito ser apurado em sede de liquidação de sentença.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”.

(N.U 1027229-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)”.
(N.U 1017391-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos
e, por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art.
85
,
§ 11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022